Tribunal: TJSP
Processo: 2227792-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de adjudicação compulsória. Pretensão de imediato cancelamento da hipoteca existente sobre as garagens de um imóvel. Decisão agravada que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Inconformismo. Não acolhimento. Necessidade do contraditório. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.35103).